Tribunal: STF
Processo: HC 260070
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Execução penal. Agravo regimental no habeas corpus. Remição de pena por aprovação no encceja e no enem. Benefício já concedido ante aprovação no ensino médio. Impossibilidade de dupla consideração. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se denegou a ordem de habeas corpus em que se pleiteava a remição da pena em razão da aprovação no ENCCEJA e no Enem. O pedido foi indeferido pelas instâncias de origem sob o fundamento de que já teria havido remição pela conclusão do ensino médio, pela não aprovação no Enem e ausência de comprovação da aprovação no ENCCEJA.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se a remição de pena pela conclusão do ensino médio impede a remição pela aprovação no Enem e Enecceja, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal e da Resolução CNJ nº 391, de 2021.



    III. Razões de decidir



    3. Na Lei de Execução Penal (art. 126, § 2º) e na Resolução CNJ nº 391, de 2021 (arts. 3º e 4º) se estabelecem condições para remição de pena por estudo autônomo, dentre as quais estariam contempladas a conclusão do ensino médio e aprovação nos exames de certificação Enem e Encceja.



    4. O agravante já havia sido contemplado com a remição pela conclusão do ensino médio.



    5. A pretensão de remição em duplicidade pela aprovação no Enem ou Encceja (circunstâncias não reconhecidas pelas instâncias de origem) é vedada na jurisprudência do STF.



    IV. Dispositivo



    6. Recurso ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, § 2º; Resolução CNJ nº 391, de 2021, arts. 3º e 4º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 181.787-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 11/05/2020; HC nº 226.726-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 15/05/2023; RHC nº 198.552/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18/06/2021.